Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano causado à unidade consumidora danificada.
3. No caso, a concessionária de serviço público comprovou que não houve qualquer tipo de distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia do sinistro, afastando as alegações da seguradora.
4. A propositura de ação de reparação de danos pela seguradora não está condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento dos danos causados à unidade consumidora. Todavia, a não comunicação oportuna do fato à concessionária de energia elétrica impede que tenha acesso aos equipamentos danificados e aponte as causas dos danos. Se o consumidor providencia o reparo, por sua conta e risco, sem noticiar o dano à CEB, e descarta o dispositivo afetado, inviabiliza a plena averiguação do nexo de causalidade, em detrimento da seguradora.
5. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações de seus consumidores, especialmente aqueles destinados ao controle de descargas atmosféricas diretamente no imóvel.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.